Tribunal: TJSP
Processo: 2025125-77.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão proferida monocraticamente – Decisão agravada que deixou de receber recurso por descumprimento do disposto no art. 526, do CPC/73 – Manutenção da decisão agravada – Decisão agravada proferida sob a égide do CPC de 1973 – Impossibilidade de conhecer-se do conteúdo da decisão impugnada diante do quanto disposto no p.ú., do art. 526, do CPC/73.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2025125-77.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Viradouro, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado RENATO MARCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2025125-77.2016.8.26.0000/50000 - Viradouro 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: RENATO MARCIANO
VOTO no 104580
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL Decisão proferida monocraticamente
Decisão agravada que deixou de receber recurso por
descumprimento do disposto no art. 526, do CPC/73 Manutenção
da decisão agravada Decisão agravada proferida sob a égide do
CPC de 1973 Impossibilidade de conhecer-se do conteúdo da
decisão impugnada diante do quanto disposto no p.ú., do art. 526,
do CPC/73.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão monocrática
proferida por este Desembargador Relator, que não conheceu do agravo de instrumento
interposto porque inobservada a regra do art. 526, do Código de Processo Civil de 1973.
Pugna a agravante seja dado provimento ao presente agravo regimental.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se do agravo interno, no entanto, não é o caso de ser provido.
A decisão agravada foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil
de 1973, portanto, o agravo interposto merece ser analisado à luz de aludida legislação.
Posta esta premissa, não havia mesmo como admitir-se o processamento
do agravo de instrumento.
Isto porque o agravante deixou de observar o disposto no art. 526,
daquele Codex, não tendo feito juntar aos autos cópia da petição do agravo de instrumento
e do comprovante de sua interposição.
Ressalte-se que, tal informação era obrigatória e, não tendo isto ocorrido,
não haveria como simplesmente desconsiderar-se esta ausência, consoante arguido pelo
agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2025125-77.2016.8.26.0000/50000 - Viradouro 3/3
Pelo exposto, não afastando as razões agora apresentadas o resultado
acima apontado, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator